Tribunal: TJDFT
Processo: 0025134-35.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0025134-35.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDISON PETITTO APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL V I S T O S ETC. (Doc. Num. 13449813). Trata-se de Apelação Cível interposta por EDISON PETITTO contra a sentença (Doc. Num. 8471196) proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Revisão de Benefício Previdenciário Complementar no 2015.01.1.082827-7 (PJE – Feito no 0025134-35.2015.8.07.0001), ajuizada pelo Apelante em desfavor da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e do BANCO DO BRASIL S/A, por meio da qual o Juiz a quo dirimiu o litígio em parte dispositiva assim redigida: “Ante o exposto, extingo o feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, somente quanto ao pedido de condenação do Banco do Brasil ao recolhimento de quaisquer contribuições ou integralizações de reservas atuariais necessárias à revisão dos benefícios, face à coisa julgada parcialmente reconhecida e julgo improcedentes os demais pedidos formulados pelo autor na inicial, extinguindo o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados dos réus, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC”. (Doc. Num. 8471196 – Pág. 08). Nos termos do acórdão de ID Num. 9422023, esta Quinta Turma Cível, de forma unânime, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo Autor, consoante ementa assim redigida: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. REVISÃO. NÃO INCLUSÃO DAS HORAS EXTRAS NO CÁLCULO. ATO ILÍCITO DO EX-EMPREGADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. APORTE A SER REALIZADO PELO EX-EMPREGADOR PARA A RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA ATUARIAL. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA No 955 (RECURSO ESPECIAL No 1.312.736). BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DEVIDA APENAS A PARTIR DA EFETIVA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Deve-se registrar que não existe ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, quando se verifica que o Magistrado sentenciante lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada no decisum, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Não se confunde fundamentação contrária aos interesses da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada. 2 - A controvérsia relativa à inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria, das horas extras habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da Justiça do Trabalho, foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, tendo como paradigma o Recurso Especial no 1.312.736 (Tema no 955). 3 - A discussão dos autos está sujeita à orientação firmada no recurso repetitivo supramencionado, especialmente no que se refere à modulação de efeitos da decisão (item "c" da tese), oportunidade em que "se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." A propósito, então, deverá ser considerado na parte dispositiva na sentença, para fins de adequação, que se admite o recálculo do benefício do Autor, todavia o pagamento das diferenças condiciona-se ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte dos valores apurados mediante a realização de estudo técnico atuarial. 4 - No caso dos autos, o aporte a ser vertido para o restabelecimento das reservas matemáticas, necessário para a revisão do benefício previdenciário complementar, deve ser efetivado pelo ex-empregador, com fundamento em seu ilícito referente aos reflexos da inclusão tardia das horas extraordinárias no cálculo da complementação de aposentadoria do Autor. Por mais que no paradigma do recurso repetitivo tenha sido imputado ao beneficiário participante (empregado) o dever em realizar o aporte do montante destinado à recomposição da reserva matemática da PREVI para revisão do benefício previdenciário complementar, o certo é que tal solução se deu porque naquele Feito o ex-empregador não integrara a demanda. Tornar-se-ia providência inservível à parte conceder-lhe o direito à revisão do benefício previdenciário complementar condicionada à realização do aporte financeiro devido por ela própria quando, nos mesmos autos, é reconhecido que o aporte essencial à recomposição das reservas matemáticas somente será necessário porque o ex-empregador deu causa aos reflexos tardios da incidência das horas extraordinárias no cálculo dos benefícios de previdência complementar do Autor. Desse modo, a bem de garantir a eficiência na prestação jurisdicional (artigo 8o do CPC), afigura-se legítima a determinação de que o próprio BANCO DO BRASIL S/A realize a recomposição das reservas matemáticas da parte Autora junto à PREVI, mediante cálculo atuarial específico, para o fim de que a complementação de aposentadoria seja devidamente revisada. 5 - É descabida a revisão do Benefício Especial Temporário (BET), que restou assegurado em caráter transitivo, tendo em vista o caráter superavitário do plano de benefícios mantido pela entidade de previdência fechada Ré. Encerrado o pagamento do BET, nada há a ser revisado em relação a tal benefício especial. 6 - É devida a correção monetária, pelo INPC, das diferenças que são devidas ao Autor em virtude da não inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria, das horas extras habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da Justiça do Trabalho. Todavia, tratando-se de obrigação de trato sucessivo o pagamento dos benefícios, a correção monetária de cada parcela deverá observar, como termo inicial, a data em que fora realizado cada pagamento a menor, considerado individualizadamente. Ou seja, para que haja correção monetária, os cálculos das diferenças deverão retroagir ao momento que cada aporte deixou de ser pago e na forma que deveria ter ocorrido, observando-se, é claro, o período não prescrito. 7 - Enquanto não promovido o restabelecimento da reserva matemática, inviável cogitar-se de qualquer mora da entidade privada de previdência complementar quanto ao recálculo do benefício e aos pagamentos que deverão ser realizados. O referido consectário legal deve incidir somente a partir da efetiva recomposição da reserva matemática pelo ex-empregador. Preliminar rejeitada. Apelação Cível parcialmente provida”. (Acórdão n.1180299, 00251343520158070001, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/06/2019, Publicado no DJE: 27/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Contra o indigitado acórdão, foram interpostos Embargos de Declaração (Docs. Num. 9553562 e 9729391), tendo sido ambos rejeitados por meio de acórdão assim ementado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A E DO AUTOR. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 - "Contradição" somente pode ocorrer quando existirem duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. 3 - "Obscuridade" é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. 4 - Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, não há que se falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que os Embargantes pretendem é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender aos seus próprios interesses, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou corrigir erro material (inciso III). Ambos os Embargos de Declaração rejeitados.” (Acórdão 1204870, 00251343520158070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inconformados com o referido julgado, a PREVI (Doc. Num. 12157728) e o Banco do Brasil S/A (Doc. Num. 12210154) interpuseram Recurso Especial, enquanto que este último também interpôs Recurso Extraordinário (Doc. Num. 12210176). O Autor/Apelante apresentou suas contrarrazões aos referidos recursos (Docs. Num. 12743125, 12743136 e 12743147). Por meio do despacho de ID Num. 13449813, o Desembargador Presidente deste Tribunal de Justiça restituiu os autos a esta Quinta Turma Cível em virtude de suposta divergência entre o entendimento firmado no acórdão recorrido e a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que foi sedimentada no julgamento do Recurso Especial no 1.312.736/RS (Tema no 955), submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Assim, na forma do disposto no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, o Presidente deste TJDFT determinou a devolução dos autos a fim de que, se o caso, este Órgão julgue novamente o recurso de Apelação Cível interposto, considerando o que foi decidido no precedente acima mencionado. Todavia, não é o caso de se rejulgar a matéria. Basta a mera leitura do acórdão proferido no julgamento do presente recurso para se verificar que o provimento jurisdicional concedido foi claro o suficiente ao estabelecer o distinguishing em relação ao julgamento realizado no Tema no 955 – REsp no 1.312.736/RS, delineando-se expressamente que a providência jurisdicional concedida em desfavor do Banco do Brasil decorre da consideração de que ele provocou dano ao Autor que exige reparação, nos termos do artigo 927 do Código Civil. Frisou-se não existir qualquer problema com o fato de a ex-empregadora não ter integrado o polo passivo no precedente, já que o Superior Tribunal de Justiça também possui o entendimento de que, nas discussões relativas a pedidos de complementação dos benefícios decorrentes de previdência privada, a entidade empregadora (patrocinadora) não tem legitimidade passiva ad causam, a menos que, da pretensão, extraia-se consectário da relação empregatícia. Bem por isso, de forma inequívoca, esta Turma Cível, no acórdão de minha Relatoria, estabeleceu o distinguishing entre o repetitivo em referência e o caso dos autos ainda que a tese do repetitivo, na modulação dos efeitos, tenha imposto ao participante (empregado) o dever de realizar o aporte, reconhecendo-se que ele deverá ser vertido pelo Banco, com fundamento em seu ilícito referente aos reflexos da inclusão tardia das horas extraordinárias no cálculo da complementação de aposentadoria da parte Autora. Registrou-se que o ex-empregador, Banco do Brasil S/A, não foi condenado a realizar o indigitado aporte porque não foi parte da controvérsia fática submetida ao julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, pois lá integram a controvérsia recursal apenas o beneficiário participante e a entidade de previdência privada. Assim, com a devida vênia do Excelentíssimo Desembargador Presidente, verifica-se que o acórdão proferido por esta Quinta Turma Cível, no ponto em que se refere à insatisfação recursal manifestada, não está em desarmonia com o entendimento do STJ, haja vista o distinguishing estabelecido e, assim, não é o caso de rejulgamento do recurso, mas sim de análise dos pressupostos de admissibilidade dos Recursos Especiais interpostos, cuja competência, nos termos do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil c/c os artigos 43, inciso XI, alínea “c”, 279 e 280 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, é do Presidente deste Tribunal. Ressalto, ademais, que não desconheço a existência de superveniente determinação de suspensão de Feitos com controvérsia semelhante em virtude de nova afetação da temática debatida nos autos da Apelação Cível à sistemática dos repetitivos, no bojo do ProAfR no Resp 1778938/SP (Tema no 1021), tendo sido delimitada a controvérsia para “definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática”. Entretanto, não vejo como pertinente a adoção de qualquer providência relativa à suspensão do Feito por esta Relatoria, ou pela própria Turma Cível, porque já se esgotou o exame dos recursos de competência deste Colegiado, estando o recurso sujeito ao exame das admissibilidades dos recursos de natureza extraordinário, atribuição regimental e legal de Sua Excelência, o Desembargador Presidente desta Corte de Justiça, e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Com essas considerações, determino o encaminhamento dos autos à Presidência deste Tribunal. Brasília - DF, 28 de janeiro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador